Tribunal: STF
Processo: ARE 795634
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. PONTOS ADICIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RESOLUÇÃO N. 528 E SÚMULA 09/2010 DA ANATEL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSUMIDOR. TELEVISÃO POR ASSINATURA. NET. COBRANÇA DE MENSALIDADE POR PONTO EXTRA, PONTO ADICIONAL AO PRINCIPAL. IRREGULAR A COBRANÇA PELA TRANSMISSÃO DO SINAL, AUTORIZADA SOMENTE A COBRANÇA PELA PRIMEIRA INSTALAÇÃO DO PONTO E EVENTUAL MANUTENÇÃO E, QUANTO AO EQUIPAMENTO EM SI, POSSÍVEL A VENDA, ALUGUEL OU COMODATO, NÃO PODENDO A PRESTADORA, CONTUDO, CONVERTER O COMODATO EM ALUGUEL UNILATERALMENTE E SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR, O QUE TRADUZ PRÁTICA ABUSIVA E NULA DE PLENO DIREITO, SENDO DEVIDA, NESSAS HIPÓTESES, A REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 528/2009 E SÚMULA 09/2010, AMBAS DA ANATEL. PREFACIAIS AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” 



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.